Tribunal: STF
Processo: HC 73141
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
CITAÇÃO  - VÍCIO. Não  havendo sido localizado o agente
no  local  indicado  nos  autos  e  vindo  a  balha  a  informação de
encontrar-se  em lugar incerto  e não sabido,  impõe-se a citação por
edital.
              HABEAS-CORPUS - OBJETO - PROVA. O habeas-corpus não e o
meio  próprio  a chegar-se,  via  o exame  dos  elementos probatorios
coligidos  na instrução da ação  penal, a conclusão sobre a inocencia
do condenado.
              PENA   -   INDIVIDUALIZAÇÃO.   Mostra-se   satisfatoria
sentença  mediante  a  qual,  diante  das  circunstancias  judiciais,
fixa-se  em cinco anos  e cinco  meses a pena  concernente a crime de
roubo,  quando o minimo e o  maximo relativos ao tipo são de quatro e
dez anos.